Tribunal: TJDFT
Processo: 0731559-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731559-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: RICARDO CANDIDO DO CARMO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. (demandada) contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação por arbitramento ajuizada por RICARDO CÂNDIDO DO CARMO, processo n. 0742233-98.2020.8.07.0001, na qual fora homologado o laudo pericial. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 101867793 dos autos de origem): “1. O requerido impugnou o laudo pericial ofertado pelo i. perito nomeado pelo Juízo, alegando, em apertada síntese, que o ‘quantum’ apresentado foi especulado por meio de análises genéricas de mercado, sem que tenha sido analisado, especificamente, o imóvel adquirido pela liquidante. 2. Não obstante, para a apuração do valor dos lucros cessantes, consoante se depreende do laudo de ID 96136113, realizou o perito a inspeção do imóvel tratado na lide, ‘in loco’, O levantamento de suas características qualitativas e quantitativas, tendo em consideração a localidade, características do bairro onde está localizado, tais como percentual de pavimentação das vias, calçadas, meios-fios, iluminação pública, rede de águas pluviais, existência de parques e jardins, ciclovias, quadras esportivas e pontos de encontro comunitários, as características do empreendimento em si e as facilidades encontradas nas proximidades, tais como supermercados, escolas, acesso ao transporte público, comodidades constantes das áreas comuns do empreendimento, além das características específicas e individuais do imóvel objeto da perícia, estas devidamente delineadas em ID Num. 96136113 - Pág. 13/21, onde o perito descreve de forma minuciosa o apartamento em questão. 3. Em ID Num. 96136113 - Pág. 22/31 foi indicada, também de forma clara e pormenorizada, a metodologia de cálculo aplicada à espécie, consoante métodos avaliatórios admitidos pela norma técnica NBR-14.653-2 – “Avaliações de Imóveis Urbanos”, editada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, mostrando-se o trabalho do ‘expert’, como de hábito, irrepreensível, em todos os seus termos. 4. Verifica-se, assim, que os elementos trazidos pela parte requerida em sua impugnação não se mostram aptos a demonstrar que, conforme alegado, os valores dos aluguéis no empreendimento Top Life são inferiores ao valor estimado pelo perito para o período entre março e dezembro de 2011, sendo, pois, desarrazoado o inconformismo da requerida com a conclusão da perícia. 5. Diante do exposto, homologo o laudo pericial de ID Num. 96136113. 6. Determino a liberação, em favor do perito, do valor remanescente dos honorários periciais, e confiro à presente decisão força de ofício, para requisitar ao Banco do Brasil a transferência da importância de R$ 3.225,00 (três mil, duzentos e vinte e cinco reais) e demais acréscimos correspondentes, da conta judicial/ID no 081100000009719424, para a conta bancária a seguir indicada: Marcus Campello Cajaty Goncalves, CPF 806.857.307-00, Banco do Brasil, Agência 5197-7, Conta Corrente 974.952-7. Encaminhe-se. 7. Ao credor, para que apresente seu pedido de cumprimento de sentença, tendo por base o laudo pericial ora homologado, e com observância do disposto no artigo 524 do CPC, no prazo de quinze dias.” Inconformada, a parte demandada recorre. Aduz que a r. decisão agravada merece ser reformada, pois “a parte agravada não demonstrou nem mesmo minimamente o quantum de dano material a ser liquidado, sem a apresentação de qualquer fato ou fundamento que o alicerce.” Afirma que há discrepância no valor dos alugueis informados pela agravada para fins de reparação dos lucros cessantes, os quais não refletem a realidade da média de locação desse empreendimento. Diz que o d. Juízo a quo teria deixado de considerar perícia realizada em outro processo análogo cujo valor é bastante inferior ao pretendido pela parte agravada. Defende ainda a tese de que os juros de mora devem incidir a partir da citação no processo de liquidação, e não da citação na fase de conhecimento. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada. Preparo regular no ID 29558099. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Como relatado, a agravante insurge-se contra decisão de primeiro grau que homologou a perícia realizada e fixou o valor devido em sede de liquidação de sentença. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se apenas ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De uma análise superficial dos autos, apropriada a ser realizada nesta fase incipiente e de cognição meramente sumária, verifico que a r. decisão agravada restou lastreada em laudo pericial judicial (ID 100039665), logo, amparada por prova de caráter idôneo. De plano denota-se que a recorrente, em tese, não trouxe fatos concretos capazes de infirmar a higidez do laudo pericial homologado pelo d. Juízo a quo, o qual lhe serviu de parâmetro para fixar o quantum devido. Não se pode olvidar que o exame pericial restou fundamentado, no sentido de que levara em consideração a realidade do mercado imobiliário, bem como as características específicas do imóvel em questão, inclusive, no laudo complementar de ID 100039665 asseverou que “o valor de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) mensais apontado pela requerida não corresponde ao valor atualmente praticado para imóveis com área semelhante ao do imóvel adquirido pelo autor, e nem aos valores praticados para imóveis com áreas menores, conforme os anúncios ilustrados na imagem 1 acima.” Ademais, o que se infere do laudo pericial de ID 100039665 é que conta com robusta fundamentação, inclusive no sentido de que os alugueis foram considerados no período de março a dezembro de 2011. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, refutando a tese do recorrente, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, em julgamento de Recurso Especial Repetitivo, firmou entendimento no sentido de que: "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” (REsp 1.370.899/SP, Corte Especial, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgamento em 21/05/2014, DJe 14/10/2014). Diante deste descortino, fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio do exame das liminares, tem-se que não resta demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, razão por que ausente este requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 7 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator